Tribunal: TJSP
Processo: 2262217-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM REVISÃO CRIMINAL.

Defesa que não se conforma com o indeferimento liminar da ação de Revisão Criminal. Inviabilidade.

Indeferimento da revisional sem descurar, na motivação, da ótica da parte peticionária, não existindo o que reconsiderar. Mérito impugnativo, portanto, que não convence a ponto de abalar a coisa julgada.

Negado

Ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM REVISÃO CRIMINAL.

Defesa que não se conforma com o indeferimento liminar da ação de Revisão Criminal. Inviabilidade.

Indeferimento da revisional sem descurar, na motivação, da ótica da parte peticionária, não existindo o que reconsiderar. Mérito impugnativo, portanto, que não convence a ponto de abalar a coisa julgada.

Negado provimento.